Tribunal: TJBA
Processo: 8059326-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059326-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA GOMES CONCEICAO

Advogado(s)
:
PAULO MARCOS ROCHA COSTA

AGRAVADO: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
ALEXANDRE NELSON FERRAZ

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. VEDAÇÃO A SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEVEDOR FIDUCIANTE FALECIDO. ESPÓLIO QUE COMPARECEU ESPONTANEAMENTE E HABILITOU-SE NA CAUSA. MORA COMPROVADA. TEMA REPETITIVO 1132 DO STJ. SUCESSORES QUE DERAM CONTINUIDADE À INADIMPLÊNCIA DO FINANCIAMENTO. BUSCA E APREENSÃO LIMINAR MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento e agravo interno
8059326-60.2025.8.05.0000
, em que é agravante
MARIA GOMES CONCEICAO
e em que é agravado o
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e julgar
PREJUDICADO
o agravo interno ambos interposto pela parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do
qu
o
rum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça